Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-72.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001669-72.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RIO DOS PEIXES - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 01.368.695/0001-21 (EMBARGANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA - CPF: 077.566.581-91 (EMBARGANTE), ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA - CPF: 086.285.801-15 (EMBARGANTE), JOSEMAR PROCOPIO DA SILVA - CPF: 629.556.161-68 (EMBARGANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA - CPF: 077.566.581-91 (EMBARGADO), ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA - CPF: 086.285.801-15 (EMBARGADO), JOSEMAR PROCOPIO DA SILVA - CPF: 629.556.161-68 (EMBARGADO), RIO DOS PEIXES - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 01.368.695/0001-21 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SUSPENSÃO DO TRÂMITE – IMPERTINÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – JUROS REMUNERATÓRIOS DO CONTRATO OBJETO DA MONITÓRIA NÃO DISCUTIDO NA REVISIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA EX OFFICIO – COISA JULGADA – ART. 337, § 4.º, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – REVELIA CONFIGURADA – PARTE QUE NÃO REGULARIZOU SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – JUROS REMUNETRATÓRIOS – RESPEITO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA PELO BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADA – HONORÁRIOS ADVICATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC – OBSERVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre a manutenção da decretação da revelia para a fiadora Elinei Coleta Santiago, bem como acerca dos juros remuneratórios, de modo que cada renovação vinha acompanhada de novas propostas e o Banco não estava vinculado aos juros anteriores, podendo sim aplicar a média do mercado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
RIO DOS PEIXES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 133745688) que negou provimento ao Apelo interposto pela Embargante e deu provimento ao recurso do
BANCO DO BRASIL S.A.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou acerca do pedido de afastamento da revelia.

Argumenta, ainda, que o acórdão é contraditório no que tange aos juros remuneratórios, eis que requereu a aplicação dos juros conforme o contrato primitivo, qual seja 1,57% a.m e 20,68% a.a.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
RIO DOS PEIXES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 133745688) que negou provimento ao Apelo interposto pela Embargante e deu provimento ao recurso do
BANCO DO BRASIL S.A.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário rememorar o caso concreto.

Tanto a Embargante quanto o Banco Embargado interpuseram Recurso de Apelação Cível em virtude da
sentença proferida pelo Juiz da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos de Ação Monitória ajuizada pelo 2.º Apelante, rejeitou os pedidos formulados nos Embargos Monitórios opostos pela 1ª Apelante e Edeval Dorico da Cruz e Silva, Josemar Procópio da Silva e Elinei Coleta Santiago, decretou a revelia de Elinei e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da instituição financeira, cujo valor atualizado será apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, a Embargante
Rio dos Peixes
alegou que, diante das cobranças excessivas perpetradas pela Instituição Financeira, ajuizou a Ação Revisional nº 0031276 84.2016.8.11.0041, julgada parcialmente procedente, o que foi devidamente informado nos autos e que acarretou a suspensão do trâmite para aguardar o resultado da ação revisional.

Aduziu que, após o trânsito em julgado da sentença prolatada naquela ação, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, aguardando liquidação, o Juiz
a quo
proferiu sentença de forma precipitada nestes autos.

Defendeu que os autos da Ação Monitória deveriam ter sido reunidos aqueles da Ação Revisional, visto que os abusos do contrato aqui executado estão em discussão naquela ação. Porém, o pedido de reunião dos processos foi negado.

Salientou que o processamento dos Embargos à Monitória deveria ser suspenso até a liquidação definitiva daquela ação revisional (autos n.º 0031276 84.2016.8.11.0041).

Sustentou que a sentença merece reforma porque decretou, indevidamente, a revelia da fiadora
Elinei Coleta Santiago
, já que no caso de litisconsórcio passivo a contestação de um dos réus aproveita aos demais.

Asseverou que não há pedido revisional genérico nos autos. Prossegue e afirma que o contrato objeto da ação foi renovado 35 (trinta e cinco) vezes e por isso as taxas de juros cobradas deveriam ser aquelas ajustadas no contrato primitivo (1,579% ao mês e 20,683% ao ano).

Ponderou que em todos esses contratos o Banco liberou ao Apelante a importância de R$ 660.678,99 (Seiscentos e sessenta mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos) e que já foi pago à instituição financeira o valor de R$ 789.613,43 (setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e treze reais e quarenta e três centavos).

Aduziu que a ausência de perícia contábil impede a prolação de sentença, visto que é necessário analisar todos os extratos bancários da 1.ª Apelante, para apuração dos valores, pois o laudo contábil que ela providenciou informa que durante as renovações foram cobrados juros entre 1,630% a 2,329%, apesar do contratado ser de 1,579% ao mês com Taxa Efetiva de 20,683% ao ano, nos termos da cláusula 3.4 do contrato celebrado.

Afirmou que a ausência de perícia contábil configura cerceamento de defesa.

Prosseguiu no arrazoado e alegou a configuração de venda casada pela inserção de seguro e de título de capitalização no contrato, além de estar configurada a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de inadimplência.

Ao final, requereu,
em preliminar
, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e devolução dos autos ao Juízo
a quo
para realização de perícia contábil. E,
no mérito
, provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para reconhecer a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos e a existência de venda casada de seguros e títulos de capitalização; além de reforma quanto aos honorários advocatícios de sucumbência.

Por sua vez, o Banco do Brasil S.A. recorreu alegando que a base estabelecida para cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deveria ser o valor da condenação e não o valor atualizado da causa, conforme fixado na sentença.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso da
empresa Rio dos Peixes - Comércio de Materiais de Construção Eireli – ME
foi desprovido. Já o Apelo do Banco do Brasil foi provido para
fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Recorrente alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou acerca do pedido de afastamento da revelia.

Argumenta, ainda, que o acórdão é contraditório no que tange aos juros remuneratórios, eis que requereu a aplicação dos juros conforme o contrato primitivo, qual seja 1,57% a.m e 20,68% a.a.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

A omissão, por sua vez, ocorre quando a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperam porque, ao julgar os Apelos, consignei que em relação
à revelia decretada não assiste razão à Apelante, eis que a própria fiadora revel não se insurgiu quanto à decretação, tanto que não recorreu, de modo que não cabe à Apelante, ora Embargante impugnar essa situação.

Ademais, importa consignar que a parte teve tempo suficiente para regularizar sua representação processual e não o fez, tanto que a determinação ocorreu em 07/11/2019 e a sentença só foi proferida em 22/09/2021.

Assim, não há falar em omissão em relação ao pedido de afastamento da revelia.

No que tange aos juros remuneratórios, ficou decidido no acórdão que estes estavam de acordo com a taxa média de mercado praticada tanto quando celebrado o contrato quanto nos momentos das renovações e, como mencionado alhures, nessa perspectiva, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, não há que falar em abusividade.

Ademais, importante destacar que o laudo pericial contábil e financeiro apresentado pela Embargante (Id 116290749) descreve que o total de capital liberado mediante renovações foi de R$ 789.613,43 (setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e treze reais e quarenta e três centavos) e que
“para cada liberação de crédito haverá uma Proposta para Utilização do Crédito que definirá o Valor do Capital utilizado”.

Portanto, diferente do que a Rio dos Peixes alega,
cada renovação vinha acompanhada de novas propostas e o Banco não estava vinculado aos juros anteriores, podendo sim aplicar a média do mercado
, conforme mencionado na sentença.

Logo, diferente do que a Embargante alega, cada renovação vinha acompanhada de novas propostas e o Banco não estava vinculado aos juros anteriores, podendo sim aplicar a média do mercado, conforme mencionado na sentença.

Portanto, verifica-se que o acórdão objurgado não merece reparos, pois está em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Dessa forma, constato que os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Apelação, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022